Tribunal: TJMT
Processo: 1032282-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032282-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS DIAZ - CPF: 014.736.481-73 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
–
CRÉDITO RURAL
–
PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA
–
PRODUTOR RURAL
–
FRUSTRAÇÃO DE SAFRA
–
DIFICULDADES MERCADOLÓGICAS
–
LAUDO TÉCNICO
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM RESPOSTA
–
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS
–
SÚMULA 298 DO STJ
–
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO
–
ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS
–
RECURSO PROVIDO.

1.
Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade de operações de crédito rural e impedir a inscrição do nome do produtor em cadastros restritivos, quando comprovada, mediante laudo técnico, a ocorrência de frustração de safra e dificuldades mercadológicas que comprometeram sua capacidade de pagamento.

2.
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, conforme Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural.

3.
A ausência de resposta da instituição financeira à notificação extrajudicial solicitando a prorrogação da dívida, acompanhada de laudo técnico que comprova as dificuldades enfrentadas pelo produtor, reforça a probabilidade do direito alegado.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANO DOS SANTOS DIAZ
contra
a
decisão proferida nos autos da Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos nº 1007326-69.2025.8.11.0055,
proposta em face do
BANCO DO BRASIL S
/
A
,
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante
.

O agravant
e alega que é
produtor rural na cidade de Tangará da Serra/MT, atuando em regime familiar na bovinocultura de leite e engorda/comercialização de bezerros
e
que vem sofrendo prejuízos sucessivos desde 2021 até o presente momento, em virtude de eventos climáticos adversos e instabilidades mercadológicas que afetaram sua atividade produtiva, diminuindo drasticamente suas receitas.

Sustenta que, para financiar suas atividades produtivas, realizou diversas operações rurais com o agravado, e que, diante da situação calamitosa, solicitou administrativamente ao banco a prorrogação de suas dívidas, com base no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e na Súmula 298/STJ, apresentando laudo elaborado por engenheiro agrônomo.

Afirma que o pedido foi enviado em 18/03/2025, com AR via Correios (entregue em 25/03/2025),
e também
por e-mail em 20/03/2025, 27/03/2025, 31/03/2025 e 03/04/2025, todos sem resposta do agravado.

Argumenta que a decisão agravada não analisou adequadamente os documentos juntados aos autos, especialmente os laudos técnicos que comprovam as perdas sofridas e a incapacidade de pagamento, bem como as notificações extrajudiciais enviadas ao banco.

Requer a reforma da decisão para que seja concedida a tutela de urgência, determinando-se a suspensão da exigibilidade de todas as operações em seu nome junto à parte requerida, bem como impedindo sua inscrição e a de seus avalistas em cadastros restritivos e no SICOR/BACEN.

A liminar foi deferida (ID. 316322390).

Realizada audiência de conciliação no Núcleo de Conciliação deste Tribunal, as partes não chegaram a um acordo
, (ID. 319613
856).

O agravado apresentou contraminuta, sustentando a legalidade da decisão agravada e a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, argumentando que não foi comprovado o prejuízo evidente e que o contrato firmado entre as partes possui força obrigatória e deve ser integralmente respeitado.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em apreço, o agravante busca a suspensão da exigibilidade de operações de crédito rural e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos, sob o fundamento de que possui direito à prorrogação das dívidas, em razão de dificuldades enfrentadas em sua atividade produtiva nos últimos anos.

Analisando detidamente os autos, verific
a-se
que o agravante juntou documentos que, em sede de cognição sumária, demonstram a probabilidade do direito alegado.

Primeiramente, restou comprovado que o agravante é produtor rural e mantém diversas operações de crédito rural com o agravado. Além disso, foram apresentados laudos técnicos elaborados por engenheiro agrônomo que atestam as dificuldades enfrentadas pelo produtor nos anos de 2021 a 2024, decorrentes de adversidades climáticas e mercadológicas.

O laudo de frustração de safra anexado aos autos (ID
.
194869576) demonstra que o agravante sofreu prejuízos significativos em sua atividade produtiva, com impactos das secas nas pastagens, aumento dos custos de produção (insumos, ração e combustíveis), baixa qualidade e quantidade das pastagens, além da desvalorização do preço do leite no mercado, que chegou a ser comercializado por apenas R$ 1,80 por litro, valor insuficiente para cobrir os custos de produção.

Ademais, ficou comprovado que o agravante solicitou administrativamente ao banco agravado a prorrogação de suas dívidas, com fundamento no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, que assim dispõe:

"Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações."

O pedido foi enviado em 18/03/2025, com AR via Correios (entregue em 25/03/2025),
e também
por e-mail em diversas datas (20/03/2025, 27/03/2025, 31/03/2025 e 03/04/2025), todos sem resposta do agravado, o que reforça a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

Nesse contexto, mostra-se aplicável o entendimento consolidado na Súmula 298 do STJ, segundo a qual
"o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei".

Quanto ao perigo de dano, este decorre da possibilidade de inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito e lançamento das operações em prejuízo junto ao SICOR/BACEN, o que inviabilizaria a continuidade de suas atividades produtivas, uma vez que, como produtor rural, necessita de crédito para financiar sua produção.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que, havendo discussão sobre o direito à prorrogação de dívida rural, mostra-se razoável a suspensão da exigibilidade do débito e a vedação de inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito, até o julgamento definitivo da demanda.

Nesse sentido
colaciono jurisprudência,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO. SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DO NOME EM CADASTROS RESTRITIVOS. DEFERIMENTO DO PEDIDO. O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Presentes tais requisitos, impõe-se o deferimento da tutela provisória. Nos termos da sumula 298 do STJ, o direito à prorrogação ou alongamento da dívida originada de crédito rural constitui direito e não faculdade da instituição financeira, desde que preenchidos os requisitos legais. Comprovado nos autos que há pedido de prolongação da dívida, deve ser tal questão analisada e sobrestada a execução até ulterior decisão, bem como excluído o nome da parte nos órgãos restritivos de crédito. (TJ-MG - AI: 02770309020238130000, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 26/04/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CRÉDITO RURAL - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR - SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA - COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO. - Para que ocorra a suspensão da execução é necessário o preenchimento de três condições: a) relevância dos fundamentos do embargante - probabilidade do direito; b) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; c) garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficiente - Nos termos da Súmula 298 do STJ, "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei" - Presente os requisitos, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 01787782320218130000, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

Ressalte-se, ainda, que a medida não é irreversível, pois, caso se constate, após a instrução processual, que o agravante não faz jus à prorrogação das dívidas, poderá o agravado retomar a cobrança dos valores devidos, com os acréscimos legais.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão da exigibilidade de todas as operações em nome do agravante junto ao agravado, bem como impedindo a inscrição de seu nome e de seus avalistas em cadastros restritivos e no SICOR/BACEN, até o julgamento definitivo da ação principal.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025